Tribunal: CARF
Processo: 10670.720927/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720927/2015-15
ACÓRDÃO
2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/05/2014
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A compensação de contribuições previdenciárias é admitida quando
fundada em crédito líquido e certo, decorrente de pagamento indevido ou
a maior. Constatada a existência objetiva de crédito decorrente de
recolhimento a maior, impõe-se a homologação da compensação até o
limite do crédito reconhecido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/05/2014
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
regido pelo Decreto no 70.235, de 1972.
(Súmula CARF no 11)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário a fim de homologar as compensações declaradas em GFIP até o limite do
direito creditório reconhecido, nas competências 02/2014 a 05/2014, nos termos do voto do
redator. Vencidos os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de Paula (relator) e José Márcio Bittes,
que deram provimento parcial em menor extensão. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleberson Alex Friess.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Município de São João do
Paraíso/MG contra o Acórdão no 106-014.670, da 15a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Montes Claros (DRJ06), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório no 083/2015 – SAORT/DRF/MCR, o
qual glosou compensações de contribuições previdenciárias declaradas em GFIP nas competências
de 02/2014 a 05/2014.
O Despacho Decisório considerou indevidas as compensações previdenciárias no
montante total de R$ 411.855,22, sob o fundamento de que o Município:
(i) não teria apresentado documentação comprobatória da origem dos créditos; e
(ii) encontrava-se em situação fiscal irregular, em razão da existência de débitos declarados em
GFIP relativos às competências de 03/2013 a 01/2014, o que inviabilizaria a compensação, nos
termos do art. 56, §1o, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Inconformado, o Município apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que os créditos compensados decorreriam de recolhimentos a maior efetuados nas
competências de 01/2014 e 03/2014, inclusive por falhas operacionais e bloqueios que teriam
ocasionado pagamentos em duplicidade, tendo a própria Receita Federal, por meio do SACAT,
orientado a realização das compensações.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, procedeu a exame dos dados constantes nos
sistemas internos da RFB (GFIPWEB e ÁGUIA/CCOR) e reconheceu que, ao menos em parte, os
recolhimentos efetuados pelo Município superaram os valores devidos, notadamente na
competência 01/2014, da qual resultaria crédito suficiente para amparar a compensação realizada
em 02/2014. Ainda assim, manteve a glosa integral das compensações, ao fundamento de que o
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
3
sujeito passivo não se encontrava em situação regular quanto aos débitos declarados em GFIP, o
que, por si só, impediria a compensação, nos termos do §1o do art. 56 da IN RFB no 1.300/2012.
Contra essa decisão, o Município interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual
sustenta, em síntese, que:
a) os débitos apontados como impeditivos da compensação não teriam sido
regularmente constituídos, pois não foram formalizados por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, tratando-se apenas de divergências apuradas entre valores declarados
em GFIP e valores recolhidos em GPS;
b) à luz dos arts. 32, §2o, e 37 da Lei no 8.212/1991, bem como da IN RFB no
971/2009, apenas os valores regularmente constituídos ou declarados de forma líquida e certa
podem ser considerados créditos tributários exigíveis, razão pela qual as inconsistências
apontadas não poderiam ser utilizadas para caracterizar situação de irregularidade fiscal
impeditiva da compensação;
c) houve efetiva existência de créditos decorrentes de recolhimentos a maior,
inclusive reconhecidos nos próprios sistemas da Receita Federal, de modo que a glosa integral das
compensações configuraria excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade, da
segurança jurídica e da boa-fé objetiva;
d) o Município agiu de forma diligente e de boa-fé, tendo promovido as
compensações em montante correspondente aos valores efetivamente pagos a maior, não se
tratando de tentativa de elisão ou inadimplemento.
O Recorrente também suscita, de forma expressa, a ocorrência de prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, ao argumento de que, após a apresentação da
manifestação de inconformidade em 26/08/2015, o feito permaneceu paralisado por período
superior a cinco anos, sem a prática de atos impulsórios pela Administração Tributária, o que
configuraria violação aos princípios da duração razoável do processo, da segurança jurídica e da
estabilidade das relações jurídicas, defendendo a aplicação, por analogia, do regime da prescrição
intercorrente aos processos administrativos tributários.
Nesse contexto, o recurso delimita como questões centrais em debate:
(i)
se os débitos apontados como impeditivos da compensação eram
juridicamente exigíveis à época das compensações, à luz do regime de
constituição do crédito tributário previdenciário;
(ii)
se, havendo créditos efetivos decorrentes de recolhimentos a maior,
é legítima a glosa integral das compensações com fundamento exclusivo na
alegada irregularidade fiscal; e
(iii)
se se encontra configurada, no caso concreto, a prescrição
intercorrente administrativa, em razão da inércia prolongada da
Administração no curso do processo.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
4
Em síntese, é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

- Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
Não há preliminares a serem apreciadas, pelo que passa-se ao mérito.

- Do mérito.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pelo Município de São João do
Paraíso/MG contra acórdão da 15a Turma da DRJ de Montes Claros que manteve a glosa de
compensações previdenciárias declaradas em GFIP nas competências de 02/2014 a 05/2014, sob o
fundamento de inexistência de prova do crédito e de situação fiscal irregular do sujeito passivo,
nos termos do art. 56, §1o, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
A controvérsia posta a exame não se resume à verificação contábil dos valores
compensados, mas à definição do alcance jurídico do conceito de “débitos declarados” para fins
de aplicação do §1o do art. 56 da IN RFB no 1.300/2012, especialmente quando confrontado com o
regime legal de constituição do crédito tributário previdenciário.
Nesse contexto, é importante salientar que a GFIP, nos termos do art. 32, §2o, da
Lei no 8.212/1991, constitui “instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário”,
consagrando-se, no âmbito das contribuições previdenciárias, o modelo de constituição por
declaração do sujeito passivo.
Tal regra, contudo, não tem o alcance absoluto que lhe atribuiu a autoridade
julgadora de origem.
Explica-se.
A declaração constitui o crédito apenas na exata medida em que reflita uma
apuração válida, líquida e certa dos fatos geradores, da base de cálculo e do montante devido.
Trata-se de reconhecimento jurídico de uma situação de fato autodeclarada pelo contribuinte, nos
termos do regime do autolançamento.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
5
Quando, entretanto, há divergência, inconsistência ou erro material entre os
valores declarados e os efetivamente recolhidos — como ocorreu no caso concreto, segundo o
próprio Relatório Complementar de Situação Fiscal — deixa de existir confissão líquida e certa.
Nessa hipótese, o ordenamento jurídico desloca o regime de constituição para o lançamento de
ofício, conforme expressamente dispõe o art. 37 da Lei no 8.212/1991:
“Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições (...) não
declaradas na forma do art. 32 desta Lei, será lavrado auto de infração ou
notificação de lançamento.”
Ao que se vê, a DRJ, apesar de reconhecer o direito às compensações suscitadas,
dispôs que as mesmas não poderiam ocorrer face à existência de divergências entre os valores de
contribuições declarados em GFIP e aqueles recolhidos em GPS, conforme folhas 460-468
(Divergência de GFIP X GPS - Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPA).
Ocorre que a mera existência de divergências suscitadas não gera, por si, crédito
tributário exigível.
Ao contrário, revela a inexistência de crédito definitivamente constituído, impondo
à Administração o dever de formalizar o lançamento.
Nesse ponto, entendo que razão assiste ao recorrente.
Ademais, o §1o do art. 56 da IN RFB no 1.300/2012 condiciona a compensação à
regularidade do sujeito passivo relativamente:
(i)
aos créditos constituídos por auto de infração ou notificação de lançamento;
(ii)
aos parcelados; e
(iii)
aos débitos declarados.
Impende destacar que, no caso concreto, a autoridade fiscal e a DRJ equipararam
divergências apuradas em GFIP a “débitos declarados”, o que representa inequívoco erro de
subsunção normativa. Assim, vejamos:
“Todavia, conforme explicitado no Despacho Decisório, verificou-se a
inobservância do disposto no art. 89 da Lei no 8.212/1991 e, mais precisamente,
do §1o do art. 56 da IN RFB no 1300/2012, que assim dispunha:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
6
subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados,
considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.- grifei
Isso porque, conforme Relatório Complementar de Situação Fiscal, de
24/07/2015, fls. 460/468, verificou-se a existência de divergências entre os
valores de contribuições declarados em GFIP e aqueles recolhidos em GPS, abaixo
discriminados:
(...)
Assim, considerando que o contribuinte não estava em situação regular em
relação aos débitos declarados em GFIP, por ocasião da realização da
compensação, não é possível a sua homologação.
(...)
Pois bem!
Em que pese a fundamentação exarada pela autoridade julgadora no acórdão
vergastado, é forçoso esclarecer que somente se qualificam como “débitos declarados” aqueles
confessados de forma líquida, certa e inequívoca pelo próprio contribuinte. Nesse passo, as meras
divergências apuradas pela Administração entre GFIP e GPS não podem se confundir com
confissão do sujeito passivo, mas com situação de incerteza jurídica que exige lançamento, nos
termos da lei.
Dessarte, a interpretação adotada pela DRJ, se levada às últimas consequências,
produziria resultado juridicamente inadmissível, eis que permitiria que a fiscalização, sem
constituir efetivamente o crédito tributário, bloqueasse o exercício de um direito material
(compensação) com base em valores ainda não exigíveis.
Isso equivaleria a instituir, por via infralegal, uma sanção administrativa fundada em
crédito tributário inexistente, em violação direta aos arts. 142 e 145 do CTN e ao art. 37 da Lei no
8.212/1991.
Do compulso dos autos, a própria DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade,
reconheceu, mediante análise dos sistemas oficiais da Receita Federal, que houve recolhimento
indevido ou a maior, notadamente na competência 01/2014, cujo crédito atualizado era suficiente
para suportar a compensação realizada em 02/2014. Nesse sentido:
Depreende-se, das declarações apresentadas, que o contribuinte apurou a
existência de créditos relativos a recolhimentos efetuados a maior nas
competências de origem do crédito compensado, quais sejam, 01/2014, 02/2014,
04/2014 e 05/2014.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
7
Analisaremos cada uma delas.
Em relação à existência de crédito com origem em 01/2014, verifica-se que o
valor devido da contribuição previdenciária declarado em GFIP é de
R$354.498,98, enquanto o recolhimento efetuado em GPS (verificado no sistema
ÁGUIA/CCOR) é de R$516.257,14, o que resulta num recolhimento a maior de
R$161.758,16. Assim, restaria crédito passível de compensação, em competências
subseqüentes, no valor original de R$161.758,16.
Atualizando esse valor para 02/2014, aplicando-se a taxa de 1% de atualização
prevista no §4o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, obtém-se o valor de
R$163.375,74. Considerando que foi compensado, em 02/2014, o valor de
R$135.388,96, seria cabível a homologação da compensação efetuada nessa
competência.
Por sua vez, em relação à existência de crédito com origem em 02/2014, verifica-
se que o valor devido da contribuição previdenciária declarado em GFIP, excluído
o valor compensado, é de 218.539,55, enquanto o recolhimento efetuado em GPS
é de R$232.573,95 (verificado no sistema ÁGUIA/CCOR), o que resultaria num
recolhimento a maior de R$14.034,40.
Atualizando esse valor para 03/2014, aplicando-se a taxa de 1% de atualização
prevista no §4o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, obtém-se o valor de R$14.174,74,
inferior ao valor compensado em 03/2014, de 36.639,55. Por conseguinte, não
seria cabível a homologação da compensação efetuada nessa competência.
Já as compensações realizadas em 04/2014 e 05/2014 têm origem nas respectivas
competências. Assim, o valor compensado em 04/2014, de R$146.691,20, e o
valor compensado em 05/2014, de R$93.135,51, corresponderiam a diferenças de
recolhimentos a maior efetuados em relação a essas competências.
Ocorre que o valor devido da contribuição previdenciária declarado em GFIP na
competência 04/2014 é de R$267.688,50, excluído o valor compensado, enquanto
o recolhimento efetuado corresponde a R$269.566,98 (verificado no sistema
ÁGUIA/CCOR), o que resultaria num recolhimento a maior de 1.878,48, inferior ao
valor compensado de R$146.691,20.
Da mesma forma, o valor devido da contribuição previdenciária declarado em
GFIP na competência 05/2014 é de R$311.748,99, excluído o valor compensado,
enquanto o recolhimento efetuado corresponde a R$328.964,11 (verificado no
sistema ÁGUIA/CCOR), o que resultaria num recolhimento a maior de
R$17.215,12, inferior ao valor compensado de R$93.135,51.
Diante do exposto, verifica-se que apenas a compensação declarada em 02/2014,
cuja origem é 01/2014, poderia ser homologada, ao contrário das demais, em que
se verificou que o valor compensado era maior que o crédito apurado na origem.
Logo, considerando toda a fundamentação lançada no acórdão recorrido, o qual
reconhece a existência de crédito tributário a ser compensado pelo recorrente, ao menos em
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
8
relação a Em relação àquele com origem em 01/2014, atualizado para 02/2014, não se está diante de
compensação fictícia ou fraudulenta, mas de crédito real, apurado nos próprios registros da
Administração Tributária.
Nessa esfera, negar a compensação, apesar da existência objetiva do crédito, com
fundamento em “débitos” juridicamente inexistentes, importa em confisco indireto do pagamento
indevido, em frontal afronta ao art. 89 da Lei no 8.212/1991, que assegura a restituição ou
compensação do que foi pago a maior.
Por sua vez, nessa parte, entendo que o recurso deva ser provido.
Já em relação às demais compensações requeridas e apuradas pela DRJ, não há
razões para a guarida recursal. Nesse ponto, a verificação da existência, extensão e suficiência dos
créditos deve, portanto, ser realizada individualmente para cada competência de origem,
conforme metodologia adotada, inclusive, pela própria DRJ.
Nesse sentido, passa-se a discriminar:

Crédito de 01/2014 e compensação em 02/2014
Em relação à competência de 01/2014, restou demonstrado que o valor devido da
contribuição previdenciária, conforme GFIP, foi de R$ 354.498,98, ao passo que o montante
efetivamente recolhido, conforme GPS, alcançou R$ 516.257,14, o que, de fato, revela
recolhimento a maior no valor de R$ 161.758,16.
Nos termos do §4o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, tal valor, atualizado em 1% até
02/2014, perfaz R$ 163.375,74, montante superior ao valor efetivamente compensado naquela
competência, de R$ 135.388,96.
Tem-se, portanto, plena correspondência entre crédito materialmente existente e
valor compensado, o que satisfaz o requisito legal de que a compensação se dê exclusivamente
em face de pagamento indevido ou a maior.
Assim, quanto à compensação efetuada na competência 02/2014, com origem em
01/2014, impõe-se reconhecer a existência de crédito líquido, certo e suficiente para ampará-la,
razão pela qual a glosa não se sustenta nesse ponto específico.

Crédito de 02/2014 e compensação em 03/2014
Diversamente, na competência de 02/2014, após excluída a própria compensação, o
valor devido foi de R$ 218.539,55, enquanto o montante recolhido alcançou R$ 232.573,95,
resultando em recolhimento a maior de apenas R$ 14.034,40, que, atualizado para 03/2014,
corresponde a R$ 14.174,74.
Esse valor é substancialmente inferior ao montante compensado em 03/2014, de
R$ 36.639,55, de modo que não há crédito suficiente para amparar a compensação realizada.
Logo, mantém-se a glosa quanto à compensação declarada em 03/2014.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
9

Créditos e compensações em 04/2014 e 05/2014
Situação idêntica verifica-se nas competências de 04/2014 e 05/2014, em que o
próprio contribuinte declarou a origem dos créditos como sendo as respectivas competências.
Contudo, os valores efetivamente apurados como recolhimento a maior são:

04/2014: R$ 1.878,48

05/2014: R$ 17.215,12
Ambos são manifestamente inferiores aos valores compensados:

04/2014: R$ 146.691,20

05/2014: R$ 93.135,51
Portanto, também inexiste lastro material para essas compensações, razão pela
qual a glosa deve ser integralmente mantida quanto a essas competências.
Feitas as delimitações supra, impende dispor que, ainda que se admitisse, em tese,
a existência de algum impedimento formal, o que se afirma apenas por argumentar, jamais seria
juridicamente admissível a glosa integral de compensações que possuem lastro materialmente
comprovado, como no caso da competência 01/2014.
Assim, a decisão recorrida merece ser parcialmente reformada, em observância aos
termos acima dispostos.
Quanto à arguição de prescrição intercorrente suscitada no recurso voluntário, a
mesma não merece guarida e tampouco maiores delongas, tendo em vista o que preconiza a
Súmula CARF no 11, a saber:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/201
Logo, sem razão o recorrente nessa parte.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, tão somente para admitir a compensação do crédito tributário efetivada em relação
ao período de 01/2014, limitada ao valor de R$ 163.375,74.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
10
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir em parte do seu voto quanto aos
fundamentos e conclusões.
Trata-se, na origem, de não homologação de compensações de contribuições
previdenciárias, declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), nas competências de 02/2014 a 05/2014 (fls.469/476).
O despacho decisório da unidade da RFB foi mantido pela decisão recorrida com
base nos seguintes fundamentos (fls. 526/531):
(...)
O contribuinte afirma ter direito ao crédito compensado em razão da existência
de recolhimentos a maior relativos às competências 01/2014 e 03/2014, que
teriam sido compensados nas competências de 02/2014 a 05/2014. Conforme
declarado em GFIP (consultadas no sistema GFIPWEB), a origem do crédito
compensado em 02/2014, de R$135.388,96, é 01/2014 (período inicial e período
final); em 03/2014, de R$36.639,55, é 02/2014 (período inicial e período final); em
04/2014, de R$146.691,20, é 04/2014 (período inicial e período final); e em
05/2014, de R$93.135,51, é de 05/2014(período inicial e período final).
Depreende-se, das declarações apresentadas, que o contribuinte apurou a
existência de créditos relativos a recolhimentos efetuados a maior nas
competências de origem do crédito compensado, quais sejam, 01/2014, 02/2014,
04/2014 e 05/2014. Analisaremos cada uma delas.
Em relação à existência de crédito com origem em 01/2014, verifica-se que o
valor devido da contribuição previdenciária declarado em GFIP é de
R$354.498,98, enquanto o recolhimento efetuado em GPS (verificado no sistema
ÁGUIA/CCOR) é de R$516.257,14, o que resulta num recolhimento a maior de
R$161.758,16. Assim, restaria crédito passível de compensação, em competências
subseqüentes, no valor original de R$161.758,16.
Atualizando esse valor para 02/2014, aplicando-se a taxa de 1% de atualização
prevista no §4o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, obtém-se o valor de
R$163.375,74. Considerando que foi compensado, em 02/2014, o valor de
R$135.388,96, seria cabível a homologação da compensação efetuada nessa
competência.
Por sua vez, em relação à existência de crédito com origem em 02/2014, verifica-
se que o valor devido da contribuição previdenciária declarado em GFIP, excluído
o valor compensado, é de 218.539,55, enquanto o recolhimento efetuado em GPS
é de R$232.573,95 (verificado no sistema ÁGUIA/CCOR), o que resultaria num
recolhimento a maior de R$14.034,40.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
11
Atualizando esse valor para 03/2014, aplicando-se a taxa de 1% de atualização
prevista no §4o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, obtém-se o valor de R$14.174,74,
inferior ao valor compensado em 03/2014, de 36.639,55. Por conseguinte, não
seria cabível a homologação da compensação efetuada nessa competência.
Já as compensações realizadas em 04/2014 e 05/2014 têm origem nas respectivas
competências. Assim, o valor compensado em 04/2014, de R$146.691,20, e o
valor compensado em 05/2014, de R$93.135,51, corresponderiam a diferenças de
recolhimentos a maior efetuados em relação a essas competências.
Ocorre que o valor devido da contribuição previdenciária declarado em GFIP na
competência 04/2014 é de R$267.688,50, excluído o valor compensado, enquanto
o recolhimento efetuado corresponde a R$269.566,98 (verificado no sistema
ÁGUIA/CCOR), o que resultaria num recolhimento a maior de 1.878,48, inferior ao
valor compensado de R$146.691,20.
Da mesma forma, o valor devido da contribuição previdenciária declarado em
GFIP na competência 05/2014 é de R$311.748,99, excluído o valor compensado,
enquanto o recolhimento efetuado corresponde a R$328.964,11 (verificado no
sistema ÁGUIA/CCOR), o que resultaria num recolhimento a maior de
R$17.215,12, inferior ao valor compensado de R$93.135,51.
Diante do exposto, verifica-se que apenas a compensação declarada em 02/2014,
cuja origem é 01/2014, poderia ser homologada, ao contrário das demais, em que
se verificou que o valor compensado era maior que o crédito apurado na origem.
Todavia, conforme explicitado no Despacho Decisório, verificou-se a
inobservância do disposto no art. 89 da Lei no 8.212/1991 e, mais precisamente,
do §1o do art. 56 da IN RFB no 1300/2012, que assim dispunha:
(...)
Isso porque, conforme Relatório Complementar de Situação Fiscal, de
24/07/2015, fls. 460/468, verificou-se a existência de divergências entre os
valores de contribuições declarados em GFIP e aqueles recolhidos em GPS, abaixo
discriminados:
(...)
Assim, considerando que o contribuinte não estava em situação regular em
relação aos débitos declarados em GFIP, por ocasião da realização da
compensação, não é possível a sua homologação.
(...)
Extrai-se da decisão de piso que o órgão julgador reconheceu que a compensação
declarada na competência 02/2014 poderia ser homologada, ao contrário das demais, nas quais o
valor compensado era superior ao crédito apurado.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
12
Nada obstante, o voto condutor alegou óbice a qualquer homologação de
compensação, haja vista que o contribuinte não estava em situação regular em relação aos
débitos declarados em GFIP (fls. 460/468).
Para respaldar a exigência de regularidade fiscal, indicou o art. 56, § 1o, da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados,
considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
(...)
Para o I. Relator, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, a mera existência de
divergências entre os valores das contribuições declaradas em GFIP e aqueles recolhidos, por meio
de Guia da Previdência Social (GPS), não gera, por si, crédito tributário exigível.
Em outras palavras, a fim de configurar a presunção de liquidez e certeza do crédito
tributário devido, considerando a existência de divergências entre os valores declarados em GFIP e
os valores efetivamente recolhidos em GPS, é imprescindível a prévia constituição do crédito
tributário por meio do lançamento de ofício.
Cabe discordar dessa interpretação, na medida em que o contribuinte reconhece o
débito fiscal e constitui o crédito tributário devido, por competência, através da entrega da GFIP,
dispensada qualquer outra providência de lançamento.
A divergência entre GFIP e GPS representa o crédito tributário confessado e não
regularizado pelo sujeito passivo. Desnecessária a "prévia constituição do crédito por meio do
lançamento de ofício", na medida em que os valores não regularizados equivalem a “débitos
declarados”.
Para afastar a liquidez e certeza dos valores da divergência GFIP e GPS, incumbe ao
declarante comprovar o erro no preenchimento da GFIP, mediante entrega de GFIP retificadora,
e/ou demonstrar a extinção do crédito tributário pelo pagamento, parcelamento ou outra forma
válida prevista em lei.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
13
Por sua vez, a legislação tributária autoriza que a RFB, por meio de atos
regulamentares, editados no âmbito de sua competência, estabeleça os termos e as condições
para a compensação previdenciária.
Em linhas gerais, a competência do órgão fazendário advém do art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) c/c art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, assim como do art.
247 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, abaixo copiados:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
(...)
Lei no 8.212, de 1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
RPS
Art. 247. A restituição e a compensação de valores recolhidos indevidamente
observarão os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.
(...)
A negativa de homologação da compensação fundada exclusivamente na situação
fiscal irregular do contribuinte em relação aos débitos declarados em GFIP, por ocasião da
realização da compensação, é medida questionável do ponto de vista da compatibilidade com a lei
e a Constituição da República de 1988, ainda mais quando a administração tributária constata a
existência de direito creditório.
Tanto é assim que a Instrução Normativa RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021,
que atualmente dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
RFB, deixou de exigir que o sujeito passivo estivesse em situação regular relativa aos créditos
tributários exigíveis, considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
para efetuar a compensação.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
14
Além disso, a situação fiscal deve ser aferida ao tempo em que realizada a
compensação, mediante consulta aos sistemas informatizados da RFB, os quais devem estar
preparados para armazenar e extrair os respectivos dados.
No presente caso, verifico que não restou demonstrado nos autos que o
contribuinte estivesse em situação fiscal irregular em relação aos débitos declarados em GFIP
quando realizou a compensação.
O Relatório Fiscal da Situação Fiscal aponta a existência de divergências entre os
valores de contribuições declarados em GFIP e aqueles recolhidos em GPS nas competências
03/2013 a 09/2024 (fls. 460/468).
Entretanto, o relatório foi gerado pela autoridade tributária no dia 24/07/2015, isto
é, os débitos retratam a situação fiscal do contribuinte contemporânea à formalização do processo
administrativo para análise das compensações previdenciárias efetuadas pelo contribuinte (fls.
01/03).
Por óbvio, a determinação contida no art. 56, § 1o, da IN RFB no 1.300, de 2012,
invocado originalmente pela autoridade tributária, se refere a situação regular relativa aos
créditos constituídos na época em que o contribuinte efetuou a compensação tributária, por meio
da transmissão da GFIP, e não quando, posteriormente, a autoridade tributária inicia o
procedimento fiscal para confirmar e validar as compensações declaradas em GFIP.
Adicionalmente, é cabível a homologação da compensação até o limite do direito
creditório reconhecido, ou seja, é possível a homologação parcial na respectiva competência em
que o contribuinte declarou o crédito, acarretando a extinção parcial da dívida mediante o
encontro de contas.
Nas competências 03/2014 a 05/2014, a decisão de primeira instância confirmou a
existência de direito creditório, porém como o valor compensado pelo contribuinte em GFIP foi
maior que o crédito apurado decidiu não homologar a compensação.
Trata-se, a meu ver, de interpretação equivocada, porquanto comprovada a
insuficiência do crédito indicado para o encontro de contas, a homologação deve se dar de forma
parcial, até o limite do crédito existente.
Logo, com base no direito creditório confirmado pelo acórdão de primeira instância,
a partir de consulta aos sistemas informatizados da RFB, cabe homologar as compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, conforme abaixo indicado:
Competência
Compensação
Declarada em GFIP (R$)
Direito Creditório
Reconhecido (R$)
02/2014
135.388,96
135.388,96
03/2014
36.639,55
14.174,74
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720927/2015-15
15
04/2014
146.691,20
1.878,48
05/2014
93.135,51
17.215,12
O município recorrente não apresentou elementos probatórios da existência e
origem de direito creditório em montante superior, nas respectivas competências, decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
Acompanho o I. Relator nas demais matérias, sobretudo na inaplicabilidade da
prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
Conclusão
Em face do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário a fim
de homologar as compensações declaradas em GFIP até o limite do direito creditório reconhecido,
nas competências 02/2014 a 05/2014, conforme quadro acima.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 662
DF CARF MF
Original